Tribunal: STJ
Processo: 1094066-09.2024.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2241653 - SP(2025/0384630-4)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: NELSON BRUNO DO REGO VALENÇA - CE015783
MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
DANIEL CIDRÃO FROTA - CE019976
MARCIO RAFAEL GAZZINEO - SP516435
AGRAVADO
: ABC REPRESENTACAO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS
LTDA
ADVOGADO
: VICTOR RODRIGUES SETTANNI - SP286907
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AÇÃO
DECLARATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
CONHECIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.
A jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica no
1.
sentido de que o conhecimento do recurso especial interposto
com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional exige
a demonstração do dissídio mediante o cotejo analítico dos
acórdãos recorrido e paradigmas, na forma prevista nos artigos
1029 do CPC e 255 do RISTJ. A mera transcrição de ementas
não satisfaz as exigências para a demonstração da divergência
jurisprudencial, o que atrai a incidência da
por
Súmula 284/STF,
analogia.
Agravo interno desprovido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
24/03/2026
30/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
06 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55643609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:49:46
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 10e91312-f0ae-43be-873d-74b0baa152c1

Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA55643609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:49:46
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 10e91312-f0ae-43be-873d-74b0baa152c1

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2241653 - SP(2025/0384630-4)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: NELSON BRUNO DO REGO VALENÇA - CE015783
MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
DANIEL CIDRÃO FROTA - CE019976
MARCIO RAFAEL GAZZINEO - SP516435
AGRAVADO
: ABC REPRESENTACAO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS
LTDA
ADVOGADO
: VICTOR RODRIGUES SETTANNI - SP286907
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AÇÃO
DECLARATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
CONHECIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.
A jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica no
1.
sentido de que o conhecimento do recurso especial interposto
com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional exige
a demonstração do dissídio mediante o cotejo analítico dos
acórdãos recorrido e paradigmas, na forma prevista nos artigos
1029 do CPC e 255 do RISTJ. A mera transcrição de ementas
não satisfaz as exigências para a demonstração da divergência
jurisprudencial, o que atrai a incidência da
por
Súmula 284/STF,
analogia.
Agravo interno desprovido.
2.
RELATÓRIO
EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator: Cuida-se de agravo interno interposto por
, contra decisão monocrática que não
NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A
conheceu do recurso especial da ora insurgente.
Documento eletrônico VDA55261799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:48:10
Código de Controle do Documento: 5686a09d-870c-4825-ba8a-70ccba2235e8

O apelo extremo, fundamentado nas alíneas "a" e "c" do permissivo
constitucional, foi interposto no intuito de reformar acórdão proferido pelo Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 1737, e-STJ):
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RESILIÇÃO CONTRATUAL. AVISO
PRÉVIO. INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA DE MENSALIDADES. APELAÇÃO
INTERPOSTA PELA SEGURADORA. A autora requer a inexigibilidade das
mensalidades cobradas após o pedido de cancelamento do plano de saúde,
incluindo as relativas ao aviso prévio de 60 dias. A seguradora alega a validade
da cláusula contratual que exige aviso prévio, com fundamento na Resolução
Normativa no
da ANS. Argumenta que o prazo de aviso prévio deve
557/2022
ser respeitado, em razão da previsão contratual. Contudo, considera-se que a
cláusula que impõe a exigência do aviso prévio de 60 dias e a cobrança das
mensalidades após o cancelamento, com base em tal previsão, configura prática
abusiva, violando os princípios do Código de Defesa do Consumidor.
Jurisprudência consolidada, incluindo a Ação Civil Pública no 0136265-
83.2013.4.02.51.01, declara a nulidade de tais disposições em contratos de
planos de saúde. Sentença mantida. Recurso desprovido.
Nas razões de recurso especial (fls. 1.746-1.756, e-STJ), aponta a parte
recorrente ofensa aos seguintes dispositivos:
e
do Código Civil.
art. 421
art. 422
Sustenta, em síntese: a validade da cláusula contratual que exige aviso
prévio de 60 dias e a consequente cobrança das mensalidades até a efetiva rescisão, à
luz da RN ANS
e da autonomia privada (arts. 421 e 422 do CC); a
557/2022
desnecessidade de reexame de provas (matéria de direito, não incidindo a
; a inaplicabilidade da ACP no 0136265-83.2013.4.02.5101 para
Súmula n. 7/STJ)
afastar o caput do
da RN
(atual
da RN
), mantendo-
art. 17
195/2009
art. 23
557/2022
se a possibilidade de estipulação contratual de condições de rescisão; e o princípio
pacta sunt servanda, considerando que houve manutenção dos serviços durante o
período de aviso.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de fls. 1.775, e-
STJ.
Em juízo de admissibilidade (fls. 1.776-1.777, e-STJ), admitiu-se o recurso,
ascendendo os autos a esta Corte.
Em decisão singular (fls. 1.785-1.790, e-STJ), não se conheceu do recurso
especial, ante: a) incidência das Súmulas 5 e
quanto à impossibilidade de
7/STJ
reexame de cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório; b) ausência de
demonstração do dissídio jurisprudencial, por falta de cotejo analítico nos termos dos
arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ.
Daí o presente agravo interno (fls. 1.794-1.810, e-STJ), no qual a parte
agravante sustenta o cabimento e a tempestividade do recurso (art. 1.021 do CPC),
requer a retratação ou submissão ao colegiado, e, no mérito, insiste na validade da
cláusula de aviso prévio de 60 dias e da cobrança de mensalidades durante o período,
invocando precedentes do STJ e de tribunais estaduais, a inaplicabilidade da ACP no
0136265-83.2013.4.02.5101 para afastar o
da RN ANS
bem como a
art. 23
557/2022,
contrariedade aos arts. 421 e 422 do Código Civil e a existência de prequestionamento
das matérias federais.
Documento eletrônico VDA55261799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:48:10
Código de Controle do Documento: 5686a09d-870c-4825-ba8a-70ccba2235e8

Impugnação às fls. 1.814-1.829, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator O agravo interno não merece acolhida, porquanto
:
os argumentos tecidos pela agravante são incapazes de infirmar a decisão agravada,
motivo pelo qual merece ser mantida na íntegra, por seus próprios fundamentos.
Cinge-se a irresignação estabelecida no presente agravo interno acerca
1.
da incidência, por analogia, do óbice estabelecido pela
(DO
Súmula 284/STF
CABIMENTO PELA ALÍNEA “C” DO PREMISSIVO CONSTITUICONAL), restando
preclusas as demais questões.
O agravante insiste em apontar a existência de divergência jurisprudencial
no tocante à interpretação conferida aos arts. 421 e 422 do CC, e alega ter
comprovado o dissídio, refutando, no ponto, a incidência da Súmula 284/STF.
Razão não lhe assiste, todavia.
Conforme enfatizado na decisão agravada, em relação à alegada existência
de dissídio jurisprudencial, verifica-se que o agravante limitou-se a reproduzir ementas
e trechos de julgados, sem realizar o necessário cotejo analítico exigido para a
admissão do apelo extremo pela alínea "c" do permissivo constitucional, descumprindo
o disposto nos artigos 1029 do CPC e 255, § 2o, do RISTJ.
Esta Corte firmou entendimento no sentido de que não pode ser conhecido o
recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional quando o recorrente não realiza o
necessário cotejo analítico, bem como não apresenta, adequadamente, o dissídio
jurisprudencial. Apesar da transcrição de ementa, não foram demonstradas as
circunstâncias identificadoras da divergência entre o caso confrontado e o aresto
paradigma.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO HABITACIONAL.
SFH. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL PARA O JULGAMENTO (RE
- TEMA 1.011. STF).
827.996/PR
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE
COTEJO
ANALÍTICO.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
N.
284/STF.
INAPLICABILIDADE DO CDC. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Não decidida a questão pela instância ordinária e não opostos embargos de
declaração, a fim de ver suprida eventual omissão, incidem, por analogia, os
enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. O col.
Supremo Tribunal Federal efetuou o julgamento do RE
- Tema
827.996/PR
1.011, em julgamento na sistemática da repercussão geral, firmando a
orientação de que, a partir da vigência da MP
(que originou a
513/2010
, a Caixa Econômica Federal passou a ser administradora do
Lei 12.409/2011)
Documento eletrônico VDA55261799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:48:10
Código de Controle do Documento: 5686a09d-870c-4825-ba8a-70ccba2235e8

FCVS, de maneira que compete à Justiça Federal a competência para o
processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro
vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS. 3. O
dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos confrontados de forma a demonstrar a similitude fática
entre os julgados, a fim de que se possa extrair a conclusão de que sobre a
mesma situação fática teriam aplicado diversamente o direito. 4. O recurso
especial fundamentado no permissivo constitucional da alínea "c" requisita, em
qualquer caso, tenham os acórdãos - recorrido e paradigma - examinado a
5. O STJ possui
questão sob o enfoque do mesmo dispositivo de lei federal.
firme o entendimento no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não
se aplica aos contratos regidos pelo Sistema Financeiro da Habitação quando
celebrados antes de sua entrada em vigor; e também não é aplicável ao contrato
de mútuo habitacional, com vinculação ao FCVS, como no caso em apreço.
Precedentes. Incidência da
6. Agravo interno não provido.
Súmula 83/STJ.
(AgInt no AgInt nos EDcl no AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.326.846/RS,
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
30/5/2022,
1/6/2022.
[grifou-se]
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. REVISÃO DO JULGADO. DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL
ALEGADAMENTE
VIOLADO.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO.
INCIDÊNCIA DA
REEXAME DE PROVAS. INCURSÃO NA
SÚMULA 284/STF.
ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS PACTUADAS ENTRE AS PARTES.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E
DISSÍDIO
7/STJ.
JURISPRUDENCIAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. 1. A
ausência da comprovação de como os dispositivos de lei federal teriam sido
violados evidencia a deficiência na fundamentação do recurso, a atrair o óbice
da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Não cabe, em
recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de
cláusulas contratuais (Súmulas 5 e
).
7/STJ 3. Não se pode conhecer de
recurso especial interposto com fundamento no
III, "c", da
art. 105,
Constituição Federal se, como no caso dos autos, não estiver comprovado
nos moldes dos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo
; e 255,
Civil/2015
4. Agravo interno a que se nega provimento.
parágrafos 1o e 2o, do Regimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 1.700.400/PR,
Turma, julgado em
DJe de
) [grifou-se]
13/6/2022,
21/6/2022.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA
C/C
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS
RESTITUIÇÃO DE VALORES.
C/C
FUNDAMENTAÇÃO.
AUSENTE.
DEFICIENTE.
SÚMULA
284/STF.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
REEXAME DE
SÚMULA 211/STJ.
FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
COTEJO ANALÍTICO. AUSENTE. 1. Ação declaratória de inexistência de
relação jurídica
compensação por danos morais
restituição de valores. 2.
c/c
c/c
A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema. 3. A ausência de decisão acerca dos
dispositivos legais indicados como violados, não obstante a oposição de
embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 4. Alterar
o decidido no acórdão impugnado, no que se refere ao reconhecimento de
inépcia da petição inicial, em razão da ausência de juntada de documentos
indispensáveis à propositura da ação na hipótese, exige o reexame de fatos e
provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ. 5. O dissídio
jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre
Documento eletrônico VDA55261799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:48:10
Código de Controle do Documento: 5686a09d-870c-4825-ba8a-70ccba2235e8

6. Agravo interno
acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
não provido. (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 1.997.135/MS,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
) [grifou-se]
27/6/2022,
29/6/2022.
Com efeito, para a caracterização da sugerida divergência jurisprudencial,
não basta a simples transcrição de ementas. Devem ser mencionadas e expostas as
circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, sob pena de
não serem atendidos, como na hipótese, os requisitos previstos nos 1.029 do CPC e
255 do RISTJ.
Desse modo, ao contrário do que sustenta o agravante, não fora
comprovado o dissídio jurisprudencial nos termos exigidos pela legislação em vigor, o
que atrai a incidência, de forma analógica, do teor do enunciado 284 da Súmula do
STF.
De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
Do exposto,
ao agravo interno.
2.
nega-se provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA55261799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:48:10
Código de Controle do Documento: 5686a09d-870c-4825-ba8a-70ccba2235e8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.241.653 / SP
Número Registro: 2025/0384630-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10940660920248260100
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: NELSON BRUNO DO REGO VALENÇA - CE015783
MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
DANIEL CIDRÃO FROTA - CE019976
MARCIO RAFAEL GAZZINEO - SP516435
RECORRIDO
: ABC REPRESENTACAO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS
LTDA
ADVOGADO
: VICTOR RODRIGUES SETTANNI - SP286907
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS : NELSON BRUNO DO REGO VALENÇA - CE015783
MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
Documento eletrônico VDA55530220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:09:41
Código de Controle do Documento: 957fe2f4-a73e-4c64-8a40-2e376cf35caf

DANIEL CIDRÃO FROTA - CE019976
MARCIO RAFAEL GAZZINEO - SP516435
AGRAVADO
: ABC REPRESENTACAO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS
LTDA
ADVOGADO
: VICTOR RODRIGUES SETTANNI - SP286907
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55530220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:09:41
Código de Controle do Documento: 957fe2f4-a73e-4c64-8a40-2e376cf35caf